Tribunal: TJSP
Processo: 2277175-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão que indeferiu o pedido de alvará para levantamento de valor relativo a honorários advocatícios – Inconformismo da inventariante, única herdeira - Existência de valores depositados nos autos referentes ao saldo do FGTS do falecido - Ausência de conflitos de interesses e de credores habilitados, sendo certo que o imposto cabível já foi pago, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão que indeferiu o pedido de alvará para levantamento de valor relativo a honorários advocatícios – Inconformismo da inventariante, única herdeira - Existência de valores depositados nos autos referentes ao saldo do FGTS do falecido - Ausência de conflitos de interesses e de credores habilitados, sendo certo que o imposto cabível já foi pago, a autorizar o levantamento de, ao menos, metade do valor devido a este título até que a adjudicação atinja seu termo, quando, então, será providenciada a liberação do restante do valor avençado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2277175-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA AUGUSTA
FRANCO FERREIRA COCHI (INVENTARIANTE), AGOSTINHA FRANCO e JOSÉ
CARLOS FRANCO FERREIRA (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277175-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5948
2
Agravo de Instrumento - Processo no 2277175-91.2019.8.26.0000
Relatora: CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Agravante: Maria Augusta Franco Ferreira Cochi
Agravado: o Juízo
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Marcelo Assiz Ricci
VOTO 5948
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário - Decisão que
indeferiu o pedido de alvará para levantamento de valor relativo a
honorários advocatícios Inconformismo da inventariante, única
herdeira - Existência de valores depositados nos autos referentes
ao saldo do FGTS do falecido - Ausência de conflitos de interesses
e de credores habilitados, sendo certo que o imposto cabível já foi
pago, a autorizar o levantamento de, ao menos, metade do valor
devido a este título até que a adjudicação atinja seu termo,
quando, então, será providenciada a liberação do restante do valor
avençado - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Maria Augusta Franco Ferreira Cochi contra decisão que, nos autos de
inventário dos bens deixados por José Carlos Franco Ferreira, indeferiu o
pedido de alvará para levantamento de valor relativo a honorários
advocatícios.
A agravante requer a reforma da decisão
agravada. Explica que o presente inventário se iniciou em 2017 e tinha como
única herdeira sua mãe, Sra. Agostinha Franco, que veio a falecer antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277175-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5948
3
seu término. Afirma que, por ser curadora da herdeira falecida, requereu ao
juízo a liberação de R$ 8.000,00 para pagamento de parte dos honorários
advocatícios, mas que o juízo a quo , mesmo diante da existência de valores
depositados em conta judicial, negou-se a apreciar o pedido, sob o
fundamento de que só o analisaria após manifestação da Fazenda Pública
acerca do cálculo do ITCMD, o que ensejou a propositura de agravo de
instrumento (2212087-09.2019.8.26.000), cujo acórdão, por sua vez,
reformou a decisão para determinar que o feito prosseguisse
independentemente da manifestação da Fazenda Estadual. Aduz que, a
despeito disso, o MM. Juiz não apreciou o pedido formulado, o que só veio a
fazer após a apresentação de Reclamação perante este Tribunal, o que gerou a
decisão agravada. Busca, então, sua reforma, argumentando que não é justo
que, a despeito da quantia depositada judicialmente, tenha, na qualidade de
administradora do espólio, que se socorrer de empréstimo bancário para
honrar os compromissos assumidos contratualmente. Ademais, argumenta
que as verbas de honorários vão muito além da natureza alimentar, para
simbolizar a importância da remuneração do advogado e que, ao contrário do
que entende o MM. Juiz, o presente inventário não terá plano de partilha, mas
sim carta de adjudicação, mais uma razão para se deferir seu pedido de
liberação de R$ 8.000,00 da quantia depositada nos autos.
Não houve pedido de concessão de liminar.
As informações foram prestadas pelo juízo (fls. 33/34) e não
houve oposição ao julgamento virtual (fls. 31).
É, em síntese, o relatório.
Cuida-se, na origem, de inventário dos bens deixados por
Carlos Franco Ferreira tendo como única herdeira e inventariante a ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277175-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5948
4
agravante a qual, por entender que as despesas com honorários advocatícios
em demandas em que ausentes conflitos de interesses, como é o caso, devem
ser suportadas pelo espólio, pleiteou ao juízo a expedição de alvará judicial
no valor de RS 8.000,00 (Oito Mil Reais) para pagamento da referida verba,
tendo em vista que há valores depositados nos autos (conta judicial n.
3300107160176), referentes ao FGTS do falecido, transferido pela Caixa
Econômica Federal (fls. 145/147).
O juízo “a quo”, por sua vez, indeferiu o pedido, sob o
fundamento de que a prestação jurisdicional nestes autos, assim como o
serviço profissional do advogado ainda não se encerraram.
E é em face dessa decisão que a recorrente se insurge.
De fato, compulsando os autos originários, verifica-se que o
presente inventário ainda não se encerrou, o que, em um primeiro momento,
obstaria o levantamento dos valores pleiteados.
Contudo, considerando-se que não há conflito de interesses
presentes - já que, em razão do falecimento de dois herdeiros, à agravante
serão oportunamente adjudicados os bens arrolados -, que não há notícias de
credores habilitados e tendo em vista, ainda, que, o imposto cabível (ITCMD)
já foi pago (fls. 316), não se vislumbram razões que impeçam o levantamento
de, ao menos, metade do valor apontado (R$ 4.000,00) até que a adjudicação
atinja seu termo, quando, então, será providenciada a liberação do restante do
valor avençado.
Nessa toada, reforma-se a decisão guerreada para autorizar
à agravante o levantamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do valor que se
encontra na conta judicial no 3300107160176, referente ao FGTS transferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277175-91.2019.8.26.0000 -Voto no 5948
5
pela Caixa Econômica Federal (fls. 145/147 - autos originários).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora